Tribunal: STF
Processo: RE 177478
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário.
          Imposto  de  Operações Financeiras  -  I.O.F.  Operações de
importação.
          Art.   6.    do   Decreto-lei    n.   2.434/88.   Princípio
constitucional da isonomia.
          Se   o   art.   6.  do   Decreto-lei   n.   2.434/88  fosse
inconstitucional,  como alega  a impetrante,  não poderia beneficiar,
sequer,  as operações  relativas as  guias de  importação expedidas a
partir  de 01.07.88. E  não caberia ao  Poder Judiciario, que não tem
poder  de  legislar,  estender,  a  pretexto  de  isonomia,  isenção,
alegadamente inconstitucional, as operações anteriores a tal data.
          R.E. conhecido e provido.